Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSÍVEL CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. VEÍCULO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NO MOMENTO DA MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ATÉ A SENTENÇA. EMISSÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA MULTA.
1. Deve-se assegurar a tutela de urgência para garantir o resultado útil ao final do processo. Há perigo da demora e fumaça do bom direito para a concessão da tutela de urgência.
2. Quanto à fumaça do bom direito, é verossímil a alegação de que a Agravante e seu veículo estivessem no Gama no momento da infração, pois confirmada pelos porteiros do condomínio.
3. O perigo da demora consiste na impossibilidade de emissão do CRLV e circular com o veículo em razão da multa imposta.
4. Não há risco de irreversibilidade da demanda aos Agravados, uma vez que, caso reformada a tutela de urgência por sentença, será aplicada sanção à Agravante, com a necessária imposição da multa, de sua pontuação e seu valor.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a tutela deferida, determinar ao Município de Barueri, em São Paulo, que suspenda a eficácia da infração de trânsito até que a sentença de primeiro grau seja proferida e para determinar ao DETRAN/DF que realize a emissão do licenciamento – CRLV do veículo da Agravante, mediante o pagamento da taxa devida, salvo a existência de outras multas ou impedimentos além da narrada no presente agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários.